Tribunal: TJDFT
Processo: 0716377-80.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DO PRODUTO. MORA CONTRATUAL. DANOS MORAIS INCABÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o recorrido à obrigação de fornecer e instalar uma corrediça de gaveta faltante no guarda-roupas adquirido pela recorrente, sob pena de multa.
II. Em suas razões, alega que houve falha de serviço por parte da recorrida, uma vez que se omitiu de forma desidiosa ao não entregar as peças de montagem faltantes do armário adquirido pela consumidora. Pretende, com fundamento no princípio da confiança e amparo na teoria do desvio produtivo, a reforma da sentença, para que sejam fixados os valores correspondentes à reparação dos danos morais experimentados.
III. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça à recorrente. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 35865641).
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
V. Consta dos autos que a recorrente adquiriu em junho de 2021 um armário junto à empresa ré, o qual foi enviado à residência da consumidora sem as peças de correr de uma das gavetas, o que somente foi solucionado no curso do processo.
VI. A mora contratual, por si só, não enseja indenização por danos morais, porquanto tal caracterização exige a demonstração de circunstâncias excepcionais, o que não ocorre na espécie.
VII. O dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos, sob pena de minimizar um instituto jurídico de excelência constitucional.
VIII. Ainda que a situação possa ter trazido aborrecimentos à autora, tal fato não fora suficiente para constituir ofensa à dignidade ou à honra, de modo que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar.
IX. Ademais, as tentativas de resolução pela via administrativa não se demonstraram excessivas a ponto de configurar a perda de tempo desarrazoada na solução do problema, porquanto condizente com situações análogas as regras ordinárias de experiência, sendo insuficiente para ensejar a reparação por danos extrapatrimoniais.
X. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.
XI. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade diante da gratuidade de justiça deferida.
XII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.